Tribunal: TJPA
Processo: 0001964-19.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001964-19.2018.8.14.0006

APELANTE: PEDRO PAULO NEVES DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. QUESTIONAMENTO SOBRE AUTORIA E RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM REFLEXO NA PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pedro Paulo Neves de Aquino contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

Segundo a acusação, o Apelante e outro agente subtraíram bens de vítimas no interior de transporte coletivo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de pessoas. Após os fatos, o Apelante foi preso, sendo apreendido com ele aparelho celular subtraído de uma das vítimas.

A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, questionou a validade do reconhecimento pessoal, postulou a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e pediu redução da pena intermediária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há prova suficiente de autoria e materialidade para manutenção da condenação;

2.

eventual irregularidade no reconhecimento pessoal impõe absolvição ou nulidade;

3.

subsiste a majorante do emprego de arma de fogo;

4.

a pena deve ser reduzida na segunda fase da dosimetria;

5.

cabe reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A condenação foi mantida. A materialidade delitiva resulta do boletim de ocorrência, depoimentos judiciais das vítimas, termo de apreensão e termo de restituição do aparelho celular subtraído.

2.

A autoria restou comprovada pelos relatos firmes e coerentes das vítimas em juízo, pela prisão do Apelante logo após os fatos e pela apreensão da
res furtiva
em sua posse. Tais elementos externos e independentes confirmam a participação no delito.

3.

A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal foi rejeitada. A condenação não se baseou exclusivamente em ato identificatório realizado na fase policial. Existem provas autônomas produzidas sob contraditório aptas a sustentar o édito condenatório. Ausente demonstração concreta de prejuízo, aplica-se o art. 563 do CPP.

4.

A majorante do emprego de arma de fogo foi mantida. As vítimas afirmaram, em juízo, que um dos agentes portava arma de fogo durante a ação criminosa. A apreensão e perícia da arma não são indispensáveis quando a prova oral é segura e harmônica.

5.

A majorante do concurso de pessoas também subsiste, pois demonstrada a atuação conjunta de dois agentes, com divisão funcional de tarefas durante a execução do roubo.

6.

Na dosimetria, a pena-base permaneceu no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.

Na segunda fase, reconhecem-se a atenuante da menoridade relativa e, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, pois a admissão extrajudicial foi corroborada pelo conjunto probatório. As atenuantes, porém, não reduzem a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

8.

Na terceira fase, mantido o aumento de 1/3 pelas duas majorantes, resultando pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena final.

Teses de julgamento:

1.

“A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria estiver amparada por provas judiciais autônomas e convergentes.”

2.

“A palavra firme e coerente das vítimas, em consonância com os demais elementos dos autos, é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo no crime de roubo.”

3.

“O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, I e II, do CP (redação vigente à época dos fatos); arts. 65, I e III, d, e 68 do CP; arts. 226 e 563 do CPP; art. 5º, XLVI, LVI e LVII, da CF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270, Tema 158; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC 955.577; STJ, AgRg no REsp 1.963.332; STJ, REsp 1.869.764/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, entretanto, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração no
quantum
punitivo por obediência à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001964-19.2018.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: PEDRO PAULO NEVES DE AQUINO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Pedro Paulo Neves de Aquino contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta na denúncia que, em 12.02.2018, por volta das 17h30, no interior de transporte coletivo, o Recorrente, em companhia de outro envolvido, teria subtraído bens das vítimas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas.

A denúncia foi recebida em 18.08.2018. (ID 26089364)

A sentença foi proferida em 04.11.2022 (ID 26089520).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, insuficiência probatória e dúvida acerca da autoria, apontando questionamentos quanto ao reconhecimento realizado na fase policial. Postula, ainda, a redução da pena intermediária e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo. (ID 26089539)

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará refuta as teses defensivas, sustenta a suficiência do conjunto probatório para manutenção do decreto condenatório e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 26089541)

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. (ID 28409375)

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não houve suscitação de preliminares autônomas. A alegação defensiva atinente à nulidade do reconhecimento foi deduzida como fundamento de absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual será examinada no âmbito do mérito.

III. MÉRITO

Segundo a denúncia, em 12.02.2018, o Recorrente e um comparsa praticaram roubo mediante uso de arma de fogo no interior de um ônibus coletivo. Após a ação, o acusado foi detido por policiais, enquanto o segundo envolvido logrou fuga. As vítimas reconheceram o Recorrente, com quem foi apreendido o celular subtraído de uma delas.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos judiciais das vítimas e pelos termos de apreensão e de entrega de objeto, nos quais se registra a apreensão do aparelho celular subtraído e sua restituição à vítima Bruno dos Reis de Sousa.

A autoria também se mostrou inequívoca. A apreensão da
res furtiva
em poder do Recorrente, logo após os fatos, seguida da formal entrega do aparelho celular à vítima, constitui elemento objetivo e independente de confirmação do vínculo entre o agente e o evento criminoso. A posse recente da coisa subtraída, aliada à imediatidade da captura, densifica o juízo de autoria e afasta a tese de mera presunção.

No tocante à alegação de nulidade do reconhecimento, impõe-se observar que a condenação não se fundou exclusivamente em ato identificatório realizado na fase inquisitorial.

Dos depoimentos judiciais das vítimas Socorro Costa e Bruno dos Reis de Sousa, extrai-se que o Recorrente e um comparsa ingressaram no ônibus coletivo e, em determinado ponto do trajeto, anunciaram o assalto com emprego de arma de fogo, exigindo a entrega de celulares, dinheiro e demais pertences. Enquanto um deles, portando o revólver, mantinha os passageiros sob grave ameaça o outro recolhia os objetos subtraídos.

Outrossim, Bruno dos Reis de Sousa confirmou em juízo que recuperou seu aparelho celular por oportunidade da detenção do Recorrente, o que se coaduna com os termos de apreensão e de entrega da
res furtiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, automaticamente, à nulidade da condenação, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria (STJ - AgRg no HC: 955577, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025).

De igual modo, assentou-se que o ato de reconhecimento não é elemento probatório essencial quando existirem fontes autônomas e independentes aptas a sustentar o édito condenatório (STJ - AgRg no REsp: 1963332 DF, Sexta Turma, j. 14/02/2023). A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal, sendo o reconhecimento formal indispensável apenas quando houver dúvida efetiva quanto à identidade do agente (STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP, Sexta Turma, j. 19/04/2022). Exige-se, ademais, que eventual reconhecimento seja corroborado por prova judicializada (STJ - AgRg no REsp: 2094160, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/08/2024).

No caso concreto, a autoria emerge de um arcabouço probatório convergente: depoimentos firmes das vítimas em juízo, relato do policial responsável pela prisão, o qual confirmou que o outro autor do delito se evadiu com a arma de fogo, apreensão do aparelho celular subtraído na posse do Recorrente e sua subsequente restituição formal à vítima. A confissão extrajudicial do Recorrente reforça a coerência do conjunto probatório.

Assim, em que pese Bruno dos Reis de Sousa ter afirmado que visualizou o Recorrente na seccional, ocasião em que o reconheceu como um dos autores do roubo, inexiste nos autos termo formal de reconhecimento de pessoa, sendo a autoria sustentada pelos demais elementos probatórios, já mencionados.

Frise-se, ainda, que o reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). Desse modo, eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial, por sua natureza meramente informativa, não contaminam a ação penal regularmente instruída sob contraditório e ampla defesa, ausente prova de dano efetivo à defesa (STJ, AgRg no HC 798.225/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/06/2023).

A alegação defensiva quanto à nulidade do reconhecimento de pessoa, portanto, não possui aptidão para infirmar a condenação, pois alicerçada em múltiplos elementos autônomos.

Quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, as vítimas afirmaram que um dos agentes portava revólver durante a execução do delito. A jurisprudência pacífica estabelece que a apreensão e a perícia do artefato não constituem requisito indispensável para a incidência da majorante, desde que outros elementos probatórios demonstrem seu efetivo emprego (STJ - AgRg no AREsp: 2203373 DF, Quinta Turma, j. 21/11/2023; STJ - AgRg no AREsp: 1076476 RO, Quinta Turma, j. 04/10/2018; Súmula n. 14 TJPA).

As declarações judiciais das vítimas, coerentes e harmônicas, são suficientes para caracterizar o uso de arma de fogo, inexistindo prova em sentido contrário apta a gerar dúvida razoável. Mantém-se, assim, a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, na redação vigente à época dos fatos.

A majorante do concurso de pessoas igualmente se encontra comprovada pela atuação conjunta de dois agentes, com divisão funcional de tarefas, circunstância reconhecida na sentença.

Desta forma, mantém-se a condenação do Recorrente nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, conservando-se a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo com espeque na redação do inciso I vigente à época dos fatos, providência que observa o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, ante o advento da Lei nº 13.654/2018.

Da dosimetria da pena

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A fundamentação apresenta-se adequada e deve ser mantida.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa. Impõe-se, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diante da admissão extrajudicial detalhada da prática delitiva, pois, embora o Recorrente tenha sido revel em juízo, sua confissão na fase inquisitorial foi ratificada indiretamente pelas provas judiciais, justificando o reconhecimento da atenuante (Súmula 545 do STJ).

A incidência de circunstância atenuante, porém, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça não procede, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral), fixou entendimento vinculante de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito ao princípio da legalidade e aos limites abstratamente cominados pelo legislador.

Em consonância com essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que o método trifásico do art. 68 do Código Penal não permite, na segunda fase, a fixação de reprimenda aquém do piso legal, sob pena de usurpação da função legislativa e violação à separação de poderes (STJ - REsp 1.869.764/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/08/2024, DJe 18/09/2024).

Mantém-se, portanto, a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, o aumento de 1/3 em razão do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas revela-se proporcional e em consonância com os parâmetros legais, resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, tal como fixado na sentença.

Do prequestionamento

Declaram-se enfrentadas as teses relativas ao art. 157 do Código Penal (insuficiência probatória), ao art. 226 do Código de Processo Penal (reconhecimento), ao art. 65, I, e art. 68 do Código Penal (atenuante e Súmula 231 do STJ, à luz do art. 5º, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal), bem como ao art. 157, §2º, I, do Código Penal (majorante). Consideram-se prequestionados os referidos dispositivos para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de insuficiência probatória, de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, de afastamento da majorante relativa à arma de fogo, e de inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena, com o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, sem alteração do
quantum
da pena, nos termos do Tema 158/STF.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026